Tribunal: TJSP
Processo: 2177547-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.497
Mútuo. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de justiça gratuita formulado no presente recurso. Agravante que não comprovou o recolhimento do valor do preparo, após o indeferimento do benefício processual, apesar de intimado a fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto. Exegese do art. 101, §

Ementa:
VOTO No 46.497
Mútuo. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pedido de justiça gratuita formulado no presente recurso. Agravante que não comprovou o recolhimento do valor do preparo, após o indeferimento do benefício processual, apesar de intimado a fazê-lo. Diante da ausência de uma das condições de admissibilidade do recurso, de rigor considerá-lo deserto. Exegese do art. 101, § 2o, do CPC.
Recurso não conhecido.